Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710378-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO MARCIO QUEIROZ, ALBERTO NOLLI TEIXEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão (id 34118450) da 6a Vara da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de revisão da liminar que decretou a indisponibilidade de bens para pagamento de multa civil, a fim de adequá-la à alteração promovida pela Lei 14.230/21, sob o fundamento de que a nova lei não previu expressamente a retroatividade, razão pela qual é inadmissível a analogia com a lei penal. Afirmam que o art. 16, § 10, da Lei 14.230/21, que veda a indisponibilidade de bens para assegurar o pagamento dos valores devidos a título de multa civil, tem eficácia retroativa que lhes favorece. Sustentam que o art. 1o, § 4o, do novo diploma, prevê expressamente a aplicação, ao sistema da improbidade, dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, dentre os quais, o de retroatividade da lei mais benéfica, disposto na CF 5o, XL. Consignam que, na edição da nova lei, o Senado Federal formulou parecer ressaltando a desnecessidade de inclusão de texto expresso acerca da retroatividade da novatio legis in mellius ao direito administrativo sancionador, por se tratar de orientação já consolidada no STJ. Pedem a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI, bem como a antecipação de tutela para determinar a retirada da restrição dos imóveis indisponibilizados para assegurar o pagamento da multa civil. 2. Os agravantes não comprovaram, sequer alegaram, irreversível perigo de dano. Limitaram-se a afirmar que a decisão deve ser suspensa e a tutela antecipada. De qualquer forma, não vejo configurado o periculum in mora. A demanda principal (Proc. 0712600-25.2019.8.07.0018) encontra-se na fase cognitiva, não havendo risco, por ora, de conversão da indisponibilidade em expropriação de bens, valendo ressaltar que, de acordo com LIA art. 12, § 9o, com redação dada pela Lei 14.230/21, a medida somente poderá ser tomada após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao MPDFT, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator